Tribunal: TJPA
Processo: 0818467-05.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818467-05.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, IVANDA LIRA DA ROCHA

APELADO: IVANDA LIRA DA ROCHA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL DOS DESCONTOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO PARCIALMENTE ADMITIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença proferida em cumprimento de sentença que reconheceu o adimplemento integral da obrigação e determinou a transferência de valores depositados à parte exequente. A controvérsia gira em torno do alegado excesso de execução, com a parte executada sustentando que apenas a indenização por danos morais, fixada em R$5.280,00, estaria devidamente comprovada, ao passo que os valores relativos à repetição de indébito careceriam de comprovação documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de execução em razão da cobrança de valores relativos à repetição de indébito sem comprovação dos descontos efetivos; e (ii) definir se é possível manter a execução apenas quanto à condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por danos morais possui natureza líquida, certa e autônoma, sendo suficiente à sua execução o título judicial transitado em julgado.

4. A condenação à repetição de indébito possui natureza de dano material e depende da comprovação específica dos valores efetivamente descontados, a qual não foi apresentada pela exequente.

5. A ausência de extratos bancários ou documentos equivalentes impede o reconhecimento da exigibilidade da parcela correspondente à repetição de indébito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, embora enseje reparação por danos morais, não comprova, por si só, a ocorrência de descontos bancários indevidos.

7. A exclusão da cobrança relativa à repetição de indébito não impede posterior liquidação, desde que instruída com a documentação adequada, resguardando o direito da exequente sem impor obrigação desprovida de base probatória à parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos do cumprimento de sentença, formulado por IVANDA LIRA DA ROCHA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, julgo procedente o cumprimento de sentença e, em consequência Declaro quitada a obrigação pela parte executada, considerando o depósito de R$ 12.373,19 realizado nos autos (ID 130941515), o qual deve ser transferido para a parte exequente (conta indicada) como satisfação integral do crédito.

b) Determino à UPJ que, após as providências necessárias à transferência do valor para a exequente, arquive-se o feito com baixa na distribuição.

c) Caso haja saldo remanescente do valor depositado, devolva-se à parte requerida, mediante petição informando os dados bancários, conforme normas da Corregedoria.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

O apelante busca a reforma da sentença alegando, em síntese, que há manifesto excesso de execução. Sustenta que a parte exequente não comprovou os descontos que alega ter sofrido em sua conta bancária a título de Reserva de Margem Consignável, especialmente considerando que o nome da apelada estava inscrito nos cadastros de proteção ao crédito por valor de apenas R$64,90.

Argumenta que os cálculos apresentados pela exequente não correspondem à realidade e que a obrigação decorrente da sentença se limita ao pagamento da indenização por danos morais fixada em R$5.280,00, devidamente atualizada.

Requer o reconhecimento do excesso de execução no montante de R$4.266,94, alegando violação ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 876 do Código Civil.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público em segundo grau manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A questão controvertida cinge-se à verificação da regularidade da execução do título judicial e da existência ou não de excesso executivo nos valores apresentados pela parte exequente.

Inicialmente, convém registrar que a sentença de conhecimento transitada em julgado estabeleceu duas condenações distintas e com naturezas jurídicas diversas. A primeira refere-se aos danos morais, fixados em montante líquido e certo de R$5.280,00, com os acréscimos legais pertinentes. A segunda condenação diz respeito à repetição de indébito, relativa aos valores efetivamente descontados da conta bancária da autora a título de Reserva de Margem Consignável.

Eis aqui o ponto central da discussão. Enquanto a condenação por danos morais constitui obrigação líquida, certa e autônoma, consolidada e incontroversa, a condenação relativa à repetição de indébito possui natureza de dano material, cuja exigibilidade está condicionada à comprovação específica dos valores efetivamente descontados.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a parte exequente não trouxe aos autos documentação bancária que comprove de forma inequívoca a ocorrência dos descontos que fundamentam o pedido de repetição de indébito. Não foram juntados extratos bancários, comprovantes de débito ou qualquer outro elemento probatório apto a demonstrar que os valores alegados foram efetivamente subtraídos de sua conta corrente.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito recai sobre o autor, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Tratando-se de dano material, não se admite presunção, exigindo-se demonstração concreta e objetiva do prejuízo patrimonial suportado. A mera alegação de ocorrência de descontos indevidos, desacompanhada de prova documental, mostra-se insuficiente para justificar a condenação à restituição de valores.

Registro que a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, por si só, já configura o dano moral indenizável, tendo sido esse o fundamento da condenação imposta na sentença de conhecimento. Contudo, a existência de inscrição negativa não comprova automaticamente a ocorrência de descontos bancários, tratando-se de situações jurídicas distintas que demandam provas específicas.

É importante esclarecer que não se está aqui a questionar a legitimidade da pretensão da parte exequente quanto à repetição dos valores eventualmente descontados de forma indevida. O que se reconhece é a ausência de lastro probatório suficiente nos presentes autos para viabilizar a execução dessa parcela da condenação.

Embora a impugnação apresentada pelo apelante extrapole ao pretender anular toda a execução e invoque o princípio do enriquecimento sem causa sem base robusta, assiste-lhe razão ao apontar a ausência de comprovação do valor dos descontos efetivos, condição essencial imposta pela própria natureza da condenação à repetição do indébito.

A ausência de prova dos efetivos descontos impede o prosseguimento integral da execução nos moldes apresentados pela exequente. Contudo, tal circunstância não contamina a totalidade do cumprimento de sentença, devendo subsistir a execução do valor líquido e certo correspondente aos danos morais.

A solução que melhor atende aos princípios da efetividade processual e da segurança jurídica consiste em excluir da presente execução os valores cobrados a título de repetição de indébito, mantendo-se apenas a execução da condenação por danos morais, que constitui obrigação líquida e não depende de qualquer comprovação adicional.

Ressalvo, todavia, que fica facultado à parte exequente o ajuizamento de incidente de liquidação, caso pretenda apurar o valor exato dos descontos efetivamente sofridos, instruindo adequadamente o pedido com a documentação bancária pertinente, para posterior execução de forma autônoma dessa parcela da condenação.

Essa solução preserva o direito da parte exequente sem impor ao executado o pagamento de valores cuja origem não se encontra devidamente demonstrada nos autos, harmonizando os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da segurança jurídica.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença com o fim de excluir da execução os valores cobrados a título de repetição do indébito, mantendo-se apenas a execução da condenação por danos morais acrescidos dos encargos legais, conforme determinado do título executivo judicial
.

Faculto à parte exequente o ajuizamento de incidente de liquidação, se de seu interesse, para apurar o valor exato dos descontos efetivamente sofridos, instruindo o pedido com a documentação bancária comprobatória, podendo executar posteriormente essa parcela de forma autônoma.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026